Tribunal: STJ
Processo: 1002546-96.2022.8.26.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936118 - SP (2025/0173529-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M DO C C DE S R
ADVOGADO
: ANGELO AUGUSTO DE SIQUEIRA GONÇALVES - SP337522
AGRAVADO
: H F DE S R
ADVOGADO
: ANDERSON LOPES VICENTIN - SP252202
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO CPC.
ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. DESNECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
ALIMENTOS. EXONERAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
EXCEPCIONALIDADE
DO
DEVER
ALIMENTAR
ENTRE
EX-CÔNJUGES.
NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEPARAÇÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS.
RENDA PRÓPRIA DA ALIMENTANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se conhece de agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do CPC, aplicando-se, por
art. 932,
analogia, a Súmula 182 do STJ.
2. É insuficiente a mera reprodução das razões do recurso especial para afastar os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade que aplicou a
e reconheceu
Súmula 7/STJ
deficiência no cotejo analítico.
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é de caráter excepcional e transitório,
subsistindo apenas quando comprovada a necessidade e a impossibilidade de
autossustento, o que não se verifica na espécie.
4. No caso, o Tribunal de origem consignou que a alimentanda, separada há mais de dez
anos, possui renda própria (aposentadoria e aluguel), não tendo demonstrado
necessidade absoluta, além de ressaltar que a obrigação de sustento, em hipóteses de
necessidade, incumbe prioritariamente aos descendentes.
5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
6. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52808053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: e5da5f77-dbc5-4d83-96ce-3ce1d5895957

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: e5da5f77-dbc5-4d83-96ce-3ce1d5895957

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936118 - SP (2025/0173529-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M DO C C DE S R
ADVOGADO
: ANGELO AUGUSTO DE SIQUEIRA GONÇALVES - SP337522
AGRAVADO
: H F DE S R
ADVOGADO
: ANDERSON LOPES VICENTIN - SP252202
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO CPC.
ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. DESNECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
ALIMENTOS. EXONERAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
EXCEPCIONALIDADE
DO
DEVER
ALIMENTAR
ENTRE
EX-CÔNJUGES.
NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEPARAÇÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS.
RENDA PRÓPRIA DA ALIMENTANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não se conhece de agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do CPC, aplicando-se, por
art. 932,
analogia, a Súmula 182 do STJ.
2. É insuficiente a mera reprodução das razões do recurso especial para afastar os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade que aplicou a
e reconheceu
Súmula 7/STJ
deficiência no cotejo analítico.
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é de caráter excepcional e transitório,
subsistindo apenas quando comprovada a necessidade e a impossibilidade de
autossustento, o que não se verifica na espécie.
4. No caso, o Tribunal de origem consignou que a alimentanda, separada há mais de dez
anos, possui renda própria (aposentadoria e aluguel), não tendo demonstrado
necessidade absoluta, além de ressaltar que a obrigação de sustento, em hipóteses de
necessidade, incumbe prioritariamente aos descendentes.
5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
6. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. DO C. C. DE S. R. contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em recurso especial
não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação da
aplicada na decisão de inadmissibilidade do recurso
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA52573828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:18
Código de Controle do Documento: 471789a8-b17e-472e-8f0b-d7ce95fbf815

especial, além dos fundamentos de ausência de afronta a dispositivo legal e deficiência
de cotejo analítico (fls. 817-818).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega: a
tempestividade do recurso (fl. 829); que o caso revela excepcionalidade apta a impor a
manutenção dos alimentos entre ex-cônjuges, dada sua idade (68 anos), doenças
crônicas e histórico de dedicação exclusiva ao lar e à família, sem inserção no mercado
de trabalho (fls. 830-832); violação dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil e divergência
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a flexibilização da regra da
transitoriedade dos alimentos em hipóteses excepcionais (fls. 831-836); equívoco na
análise do binômio necessidade-possibilidade, pois sua necessidade seria premente e a
possibilidade do agravado não teria sido afastada (fl. 837); e requer reconsideração da
decisão singular para dar provimento ao agravo em recurso especial e, ao final, ao
recurso especial, mantendo a obrigação alimentar em favor da agravante (fls. 838-839).
Impugnação ao agravo interno às fls. 844-847 na qual a parte agravada alega
que o agravo interno não supera os vícios já reconhecidos na decisão da Presidência do
STJ, reproduzindo seus trechos, e sustenta a manutenção dos fundamentos de não
conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica da
deficiência do cotejo analítico e ausência de demonstração de ofensa a
Súmula 7/STJ,
dispositivo legal, pugnando pela improcedência do agravo interno e pela preservação da
decisão de fls. 817-818.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) a invocação de dispositivos constitucionais não é apta a viabilizar o recurso
especial; b) não demonstrada vulneração dos arts. 7, 9, 10, 369, 373, I e II, e 435 do
Código de Processo Civil, e dos arts. 1.694, §§ 1o e 2o, 1.695, 1.697, 1.699, 1.702 e
1.704 do Código Civil; c) vedação ao reexame de provas pela
e d)
Súmula 7/STJ;
ausência de cotejo analítico idôneo para a alínea “c”, sendo insuficiente a mera
transcrição de ementas (fls. 744-746).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante afirmou, em
síntese, que o Tribunal de origem teria extrapolado o juízo de admissibilidade,
adentrando no mérito; que o acórdão recorrido violou dispositivos do Código de Processo
Civil e do Código Civil e divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto
à excepcionalidade da perenidade dos alimentos entre ex-cônjuges; que o agravo era
Documento eletrônico VDA52573828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:18
Código de Controle do Documento: 471789a8-b17e-472e-8f0b-d7ce95fbf815

tempestivo; e que a situação fática demonstraria a impossibilidade prática de sua
inserção no mercado de trabalho, justificando a manutenção do pensionamento (fls. 751-
783).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não enfrentou especificamente o óbice da Súmula 7/STJ
aplicado na origem, limitando-se a reproduzir teses do recurso especial e alegações
genéricas sobre mérito e dissídio, sem demonstrar a inadequação dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular
apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
Súmula 182/STJ.
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende o restabelecimento da pensão alimentícia em seu favor, sob o argumento de
que a regra da temporalidade deve ceder em face de sua idade avançada, saúde
fragilizada e impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, além de
apontar nulidade por cerceamento de defesa e dissídio jurisprudencial (fls. 631-656).
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que: não houve
cerceamento de defesa, por ser o magistrado destinatário da prova e bastarem os
documentos para o julgamento; a obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter
excepcional; a alimentanda possui renda própria (aposentadoria e aluguel) e não
demonstrou necessidade absoluta; o tempo decorrido desde a fixação dos alimentos é
considerável; e a obrigação de sustento, em caso de necessidade, é primordialmente dos
filhos maiores (fls. 622-627). O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 622):

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O
DESTINATÁRIO DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS,
UMA VEZ QUE OS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS SE AFIGURAM
SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO FEITO. MATÉRIA REJEITADA.
ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. VERBA FIXADA EM FAVOR DE
EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE DO DEVER ALIMENTAR ENTRE EX-
CÔNJUGES.
NECESSIDADE
DOS
ALIMENTOS
NÃO
DEMONSTRADA.
LITIGANTES QUE SE ENCONTRAM SEPARADOS POR MAIS DE DEZ ANOS.
OBRIGAÇÃO, ADEMAIS, QUE DEVE SER PRIMORDIALMENTE ATRIBUÍDA AOS
DESCENDENTES DA REQUERIDA. RÉ QUE PERCEBE PROVENTOS DE
Documento eletrônico VDA52573828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:18
Código de Controle do Documento: 471789a8-b17e-472e-8f0b-d7ce95fbf815

APOSENTADORIA E ALUGUEL DE IMÓVEL, GOZANDO, POIS, DE FONTE DE
RENDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Nesse sentido, de fato, não merece reforma a decisão do Tribunal estadual.
Imiscuir-se na real necessidade de a recorrente receber pensão alimentícia ou de o
recorrido possuir ou não capacidade para pagar - a fim de revisar a conclusão pela não
fixação de alimentos pelo acórdão - implicaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme óbice previsto em Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes, em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE
FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-
CÔNJUGES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
NÃO
CONFIGURADA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA REAL NECESSIDADE. ANTERIOR FIXAÇÃO POR
PRAZO PROLONGADO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Alegada violação ao
do Código de Processo Civil não configurada. O
art. 1.022,
acórdão recorrido se pronunciou de forma a afastar a possibilidade de examinar
prova nova juntada pela agravante.
3. Não se reputa prova nova relevante quando tais documentos não possuem sequer
aptidão para modificar o entendimento de mérito na fixação alimentícia, como é o
caso em questão.
4. O Tribunal de origem entendeu ser desarrazoável a manutenção do
pensionamento de verba alimentar por tempo superior ao que já fora prestado.
5. Fixação alimentícia fixada em pressupostos materiais para concessão: i)
necessidade do alimentando; ii) possibilidade do alimentante; iii) e proporcionalidade.
6. Requisito da ausência de meios para prover o próprio sustento (necessidade) não
configurada.
7. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria
fática da lide (Súmula 7, do STJ).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.006.635/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/11/2022,
18/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO

DO
CPC.
ACÓRDÃO
DEVIDA
E
SUFICIENTEMENTE
ART.
1.022
FUNDAMENTADO. PENSIONAMENTO ENTRE EX-COMPANHEIROS. ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS PELA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO-NECESSIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada por ex-companheiro visando se
desobrigar do pagamento de pensão alimentícia à ex-companheira, alegando idade
avançada, saúde fragilizada e necessidade de cuidados médicos frequentes.
Documento eletrônico VDA52573828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:18
Código de Controle do Documento: 471789a8-b17e-472e-8f0b-d7ce95fbf815

2. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, exonerando o alimentante da
obrigação alimentar, considerando a capacidade laborativa da alimentanda e a
situação financeira e de saúde do alimentante.
3. A apelação da alimentanda foi improvida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que
manteve a sentença de exoneração dos alimentos.
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional e se houve alteração no binômio necessidade-
possibilidade que justifique a exoneração da obrigação alimentar entre ex-
companheiros.
5. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba se pronunciou, de forma clara e
fundamentada, sobre as questões necessárias para o julgamento da apelação, não
havendo negativa de prestação jurisdicional.
6. A recorrente alega que não houve mudança na capacidade financeira do
alimentante e que está incapacitada para o exercício de atividade laborativa,
devendo ser mantido o pensionamento por prazo indeterminado.
7. O Tribunal de Justiça da Paraíba concluiu que não houve comprovação da
incapacidade da alimentanda para o trabalho e que houve mudança nas
necessidades do alimentante, alterando sua capacidade financeira.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que os alimentos entre ex-cônjuges têm
caráter excepcional e transitório, salvo em casos de incapacidade laborativa
permanente ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. 9. A revisão da
premissa fática adotada pelo Tribunal paraibano demandaria o reexame do acervo
fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ. 10. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, improvido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.211.114/PB,
DJEN de
.
30/6/2025,
3/7/2025)

Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial, não
se demonstrou violação dos dispositivos legais invocados, incide o óbice da
quanto à pretensão de reexame do acervo fático-probatório e não foi
Súmula 7/STJ
apresentado cotejo analítico idôneo para a caracterização do dissídio, sendo insuficiente
a transcrição de ementas (fls. 744-746).
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52573828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:18
Código de Controle do Documento: 471789a8-b17e-472e-8f0b-d7ce95fbf815

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.118 / SP
Número Registro: 2025/0173529-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014302620208260274 10025469620228260274 20240000951397
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DO C C DE S R
ADVOGADO : ANGELO AUGUSTO DE SIQUEIRA GONÇALVES - SP337522
AGRAVADO
: H F DE S R
ADVOGADO : ANDERSON LOPES VICENTIN - SP252202
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M DO C C DE S R
ADVOGADO : ANGELO AUGUSTO DE SIQUEIRA GONÇALVES - SP337522
AGRAVADO
: H F DE S R
ADVOGADO : ANDERSON LOPES VICENTIN - SP252202
TERMO
Documento eletrônico VDA52791966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: 37bd67ed-a66e-4ba9-96c1-45cf1aec7c9a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: 37bd67ed-a66e-4ba9-96c1-45cf1aec7c9a